Tribunal: TJBA
Processo: 0103787-86.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103787-86.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: LIVIA MORAES GOMES

Advogado(s)
:
SILVIO CARDOSO RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DECLAROU A DESERÇÃO DO RECURSO. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO DESATUALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481, DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ.

2. A apresentação de balancete contábil referente ao exercício de 2019, desacompanhado de documentação fiscal ou contábil atualizada, não comprova a hipossuficiência no momento da interposição do recurso.

3. A existência de certidão de inaptidão cadastral junto à Receita Federal e protestos em cartórios, por si sós, não bastam para aferir a incapacidade financeira da parte, quando não correlacionadas a demonstrações patrimoniais contemporâneas e completas.

4. Ausente comprovação idônea e atual da hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a justiça gratuita e reconheceu a deserção da apelação por falta de preparo.

5. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0103787-86.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LIVIA MORAES GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator